Tribunal: TJSP
Processo: 1024684-05.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024684-05.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUIS
FERNANDO DUARTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024684-05.2019.8.26.0196 -Voto no
2
APELAÇÃO 1024684-05.2019.8.26.0196
APELANTE Luís Fernando Duarte da Silva
APELADO Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A.
COMARCA Franca 4a Vara Cível
VOTO No 38.848
EMENTA

DPVAT.
Ação
de
cobrança.
Correção monetária sobre a indenização que é devida tão somente
quando ela não for paga no prazo indicado no artigo 5o § 1o da Lei
6.194/74.
Situação
não
verificada
no
caso
concreto.
Ação
improcedente. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação de cobrança de correção monetária de indenização
prometida pelo seguro obrigatório de veículos automotores.
O autor apela e pede a inversão daquele
desfecho.
Para tanto ele afirma que ao desacolher o pedido
de correção monetária desde a data do acidente “o Juiz não respeitou
precedente obrigatório do STJ”.
O recorrente salienta, a propósito, que o acidente
ocorreu em 21 de agosto de 2018 e o pagamento em 18 de dezembro de
2018, de modo que independentemente de ter sido observado o prazo de 30
dias para pagamento seria devida correção monetária, eis que “entre o
acidente e o pagamento houve inflação”, sendo nesse sentido o REsp. no
1.483.620/SC e a Súmula STJ no 580, mas no caso a indenização foi paga
sem aquele acréscimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024684-05.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Por fim, ele diz que sendo acolhido o recurso não
há que se falar em sua condenação em honorários, mas apenas da
apelada.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A questão atinente ao cabimento da correção
monetária sobre o pagamento realizado administrativamente foi assim
enfrentada na sentença:
“O pedido inicial é improcedente.
Os documentos de fls. 16/19 e 95/96 dão conta
da ocorrência do acidente de trânsito, da lesão sofrida pelo autor e do
pagamento da indenização securitária.
A correção monetária só é devida caso o
pagamento administrativo da indenização seja realizado após trinta dias da
data de aviso do sinistro, conforme prevê o§7o do art. 5o, da Lei no
6.194/1974.
No caso dos autos, a comunicação do sinistro
ocorreu em 31.10.2018 (fls.131), contudo, em 05.11.2018, houve a
interrupção do prazo para que o autor entregasse os documentos faltantes
(fls. 134). Retomado o prazo com a entrega dos documentos, em
11.12.2018 (fls. 136), houve o pagamento da indenização securitária em
18.12.2018 (fls. 95/96), portanto, dentro do prazo previsto no mencionado
artigo.”
Pois assim havia mesmo de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024684-05.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Afinal, embora a apelante alegue que o acidente
ocorreu em 21 de agosto de 2018 e o pagamento da indenização em 18 de
dezembro, ela não nega que a comunicação do sinistro se deu apenas em
31 de outubro de 2018 e que já em 5 de novembro lhe foram solicitados
documentos, mas ele só os entregou no dia 11 de dezembro de 2018.
Logo, outra não podia mesmo ser a conclusão de
que o pagamento efetuado em 18 de dezembro de 2018 ocorreu dentro do
prazo de 30 dias previsto na Lei 6.194/74, o que desautorizava o pedido de
correção monetária.
É verdade que a Corte incumbida de ditar a
inteligência da lei federal definiu segundo o regime dos recursos repetitivos
a tese de que “A incidência de atualização monetária nas indenizações por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso” (REsp. no 1.483.620/SC, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 25.05.15).
Nessa linha, ainda a Súmula STJ no 580:
“A correção monetária do seguro DPVAT por
morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação
dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
No entanto, assim há de ser quando o pagamento
não é realizado ou ocorre fora do prazo legal sem culpa do próprio
postulante.
De fato, o artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74 anuncia:
“A indenização referida neste artigo será paga
com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque
nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que
fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024684-05.2019.8.26.0196 -Voto no
5
documentos:”
O § 7o daquele mesmo artigo, de seu turno,
dispõe:
“Os valores correspondentes às indenizações, na
hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice
oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios
fixados na regulamentação específica de seguro privado.”
Logo, se o pagamento se dá antes de vencer
aquele prazo de 30 dias após a entrega da documentação, a indenização
segue o valor vigente ao tempo do acidente, mas sem acréscimo de
correção monetária.
Aliás, depois de julgar o citado REsp.. no
1.483.620/SC nesse sentido já se manifestou a Corte antes referida:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, a indenização do seguro DPVAT deverá ser acrescida
de correção monetária somente quando não for paga em até 30 (trinta) dias,
contados da entrega dos documentos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias - no sentido de que a
indenização foi paga no prazo legal - seria necessário o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp. no 1.279.802/SE, rel. Ministro
Marco Buzzi, DJe 17/5/2019).
Razão não há, portanto para se alterar o
desfecho oferecido pela sentença, constatação em nada abalada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024684-05.2019.8.26.0196 -Voto no
6
alusão recorrente a dispositivos legais.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios que passa a R$
1.500,00, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator